Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705514-19.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIZ OCTAVIO LEMOS BARRETTO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de habilitação formulado por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS que obteve da autora originária (Aymoré) a cessão do crédito objeto desta ação. Postula, ainda, a substituição processual ou atuação como assistente litisconsorcial. Solicita, por fim, que as publicações e intimações sejam efetuadas em nome do Dr. Frederico Dunice P. Brito (OAB 21.822/DF). Eis o sumário do pedido contido no ID 55371740. A relação processual não se completou, portanto não se aplica o art.109, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2o da mesma disposição legal, DEFIRO a inclusão da requerente como assistente litisconsorcial. A ilustrada Secretaria deverá providenciar as alterações necessárias e também a inclusão do nome o Advogado acima mencionada no sistema Desembargador José Firmo Reis Soub Relator